Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-25.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001338-25.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Espécies de Títulos de Crédito, Prescrição e Decadência, Juros]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EROCI DE AQUINO PILAR - CPF: 261.105.800-82 (APELANTE), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), MELANIA QUIOSSI - CPF: 533.488.189-15 (APELANTE), NOEMI LUCIA URIARTE BRAGA - CPF: 209.886.560-00 (APELANTE), ELIZABETE TERESINHA GUSEN - CPF: 067.867.638-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. SIMETRIA ENTRE OS PRAZOS DA AÇÃO E DA EXECUÇÃO. SÚMULA 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRAZO TRIENAL. ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar a prescrição da pretensão executiva. O título judicial, oriundo de ação de reparação por danos morais, transitou em julgado em 21/03/201
4
, tendo os credores protocolado o pedido de cumprimento de sentença somente em 01/03/2019, após o transcurso do triênio legal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são as seguintes: I. definir se o prazo prescricional para instaurar o cumprimento de sentença de indenização por danos morais é o trienal, relativo à reparação civil, ou o quinquenal, atinente a dívidas líquidas; e II. verificar se o contexto de migração de autos físicos para eletrônicos possui o condão de afastar a consumação da prescrição.

III. Razões de decidir

3. A segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais impõem que a execução preserve a mesma natureza da pretensão cognitiva, submetendo-se, por simetria, ao mesmo prazo prescricional, conforme consolidado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

4. Em se tratando de título judicial fundamentado em responsabilidade civil extracontratual, o prazo para exercício da pretensão satisfativa é de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, não ocorrendo a alteração para o prazo quinquenal de cobrança de dívidas líquidas.

5. O trânsito em julgado opera como o marco inicial para a contagem do prazo, sendo que a inércia do credor por período superior a três anos acarreta a extinção da pretensão executiva, não servindo a migração de sistemas processuais como justificativa para a dilatação de prazos de direito material, pois caberia aos autores/credores observarem o prazo prescricional mencionado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A pretensão executiva fundada em sentença de reparação civil prescreve em três anos, seguindo o prazo da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150 do STF e do art. 206, § 3o, V, do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 206, § 3o, V; Código de Processo Civil, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 150; STJ,
AgRg
no
AREsp
: 607066 DF 2014/0264332-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/04/2021; TJSP, Agravo de Instrumento: 22612672320218260000 Osasco, Relator.: Melo Bueno, Data de Julgamento: 02/05/2022, 35a
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2022; TJMS, Apelação Cível: 00008355020078120028 Bonito, Relator.: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 29/10/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

R
ecurso de
Apelação Cível
interposto por
EROCI DE AQUINO PILAR
,
MELÂNIA QUIOSSI DE MATTOS
e
NOEMI LUCIA URIARTE BRAGA
,

em face de
sentença pro
latada p
elo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso
/MT, que
nos autos do
C
umprimento de
S
entença n.
1001338-25.2019.8.11.0040
,
proposto
em desfavor de
ELIZABETE TERESINHA GUSEN
,
ACOLHEU
a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Os apelantes s
ustenta
m
que a sentença deve ser reformada, pois a fase de cumprimento de sentença busca o adimplemento de obrigação certa e líquida já reconhecida, o que atrairia o prazo quinquenal do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, ou, subsidiariamente, o prazo decenal do artigo 205
do Código Civil.

Ressaltam que a
distribuição
do feito, em 01/03/2019 ocorre dentro do prazo legal (05 anos).

Destacam
, também, o contexto de migração dos autos físicos para o meio eletrônico e os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

Por fim, r
equereram o
provimento do apelo, com o
afastamento da prescrição e a reversão do ônus sucumbencial (id. 346708855).

Em
contrarrazões, a apelada, por intermédio da Defensoria Pública,
pugna pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração da verba honorária advocatícia de sucumbência.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
, salientando-se que os recorrentes são beneficiários da justiça gratuita, a qual mantenho em sede recursal.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O objeto deste recurso consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que,
nos autos do
C
umprimento de
S
entença n.
1001338-25.2019.8.11.0040
,
proposto

pelos ora apelantes,
em desfavor de
ELIZABETE TERESINHA GUSEN
,
ACOLHEU a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Incialmente cabe um breve relato dos fatos.

Verifica-se que os apelantes propuseram ação indenizatória em face da apelada, eis que foram vítimas de imputação caluniosa (prática do crime de furto em ambiente de trabalho), culminando com sentença de procedência do pedido e condenação da requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, aplicando-se correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, desde o arbitramento
; e que o
trânsito em julgado ocorreu em 21
/
03/2014.
(Id. 346708354)

Constata-se que e
m 01/03/2019, os exequentes/apelantes iniciaram a fase de cumprimento de sentença, por meio do PJE, oportunidade em que apresentaram memória de cálculo (Id. 346708353).

Determinada a intimação da
executada para pagamento voluntário, e realizadas tentativas de localização de bens da devedora,
todas sem êxito, procedeu-se a intimação via edital.

Decorrido o prazo do edital, a Defensoria Pública na qualidade de curadora especial apresentou a exceção de
pré
-executividade, arguindo prescrição trienal (
artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil)
,
alegando que
entre o
trânsito em julgado da sentença (21/
03
/2014) e o ajuizamento da execução (01/
03
/2019), transcorreram quase cinco anos, operando-se o fenômeno
da prescrição
.
A sentença reconheceu a prescrição trienal.

Pois bem.
A irresignação reside no prazo prescricional aplicável à fase de cumprimento de sentença em ação cujo objeto é o pleito indenizatório por danos morais decorrentes de ilícito extracontratual.

Os apelantes defendem a incidência do prazo quinquenal, enquanto a sentença considerou o prazo trienal.

Para a solução da lide
cabe a utilização do enunciado na
Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal,
a qual
estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

A propósito
, colaciono os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Prescrição – Reconhecimento – Prazo prescricional da execução é o mesmo da ação originária – Súmula 150 do STF – Art. 206, §3o, V, do CC – Prescrição trienal – Trânsito em julgado em 09/11/2017 – Início do cumprimento de sentença em 15/07/2021 – Art. 924, V, do CPC – Extinção da execução – Honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado – Descabimento – Princípio da causalidade – Decisão reformada – Recurso provido, com observação.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22612672320218260000 Osasco, Relator.: Melo Bueno, Data de Julgamento: 02/05/2022, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2022)
”

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO ORIGINÁRIA – SÚMULA 150 DO STF – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A execução de título judicial em questão baseia-se na sentença proferida nos autos, na qual a parte executada foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de um acidente de trânsito. Nos termos da Súmula 150 do STF, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação", de modo que, em se tratando de ação de reparação de danos, deve ser aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no art. 206, § 3o, V, do Código
Civil .
No caso em apreço, o cumprimento de sentença foi proposto somente em quase três anos e meio após o trânsito em julgado, motivo pelo qual restou consumada a prescrição da pretensão executória, conforme reconhecido pelo juízo de origem. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 00008355020078120028 Bonito, Relator.: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 29/10/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2024)
”.

No mesmo sentido está o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença. Incidência da Súmula no 568/STJ" (
AgInt
no REsp 1.594 .440/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14.9.2020,
DJe
de 28 .9.2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
: 607066 DF 2014/0264332-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/04/2021)
”.

Com esses termos, tem-se que a
regra da simetria imposta pela referida súmula impede que se crie um prazo autônomo para a execução desvinculado do prazo previsto em lei para a fase de conhecimento. Se a lei civil estabelece um prazo
específico para que o titular do direito postule a reparação de um dano, esse mesmo lapso temporal
regulará
sua inércia após a formação do título executivo judicial.

No caso em
questão,
os fatos comprovados nos autos indicam que a ação originária possuía natureza indenizatória por responsabilidade civil extracontratual.
E s
egundo o artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, prescreve

em três anos a pretensão de reparação civil.

Assim,
por aplicação direta da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, o prazo para o credor requerer o cumprimento de sentença é, igualmente, de três anos.

Descabida, portanto, é a pretensão
de

aplicação do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, que prevê o prazo de cinco anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

A tese de que a
sentença judicial transformaria a obrigação em uma dívida de instrumento público
não se sustenta. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta tal entendimento, sob o fundamento de que a sentença condenatória não inova a natureza da pretensão, mas apenas a declara e a torna exequível.

Admitir o prazo quinquenal para a execução de uma pretensão que, na fase de conhecimento, era trienal, violaria a lógica da
actio
nata
e o princípio da segurança jurídica, pois permitiria ao credor um tempo maior para executar o título do que aquele que teve para constituí-lo.

Portanto, como o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 21/03/2014 e o prazo trienal escoou em 21/03/2017, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição no mencionado período, o cumprimento de sentença é extemporâneo, pois foi proposto somente em

01/03/2019
.

No que tange ao argumento de que a demora seria justificada pela migração dos autos físicos para o sistema eletrônico, tal alegação não encontra amparo legal. A prescrição é um instituto de direito material que pune a inércia do titular do direito. Eventuais dificuldades operacionais do sistema judiciário poderiam, em tese, justificar atrasos na citação já no curso do processo (Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça), mas não servem para dilatar o prazo legal para a propositura da demanda ou do incidente executivo. Cabia aos interessados terem diligenciado a virtualização dos autos ou o protocolo do pedido tempestivamente, o que não ocorreu.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da execução, com a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026